Tribunal: TJMT
Processo: 0002372-87.2013.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002372-87.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 922.306.011-72 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002372-87.2013.8.11.0064

APELANTE: LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO –
1)
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO –
ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE APENAS UMA MUNIÇÃO CALIBRE 22
– 2)

DOSIMETRIA PENAL – PRIMEIRA FASE – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59 DO CP
– VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO DA VETORIAL –
PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DESREGRADA
– FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA –
MOTIVOS
– OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PRECEDENTES STJ – VETORIAIS AFASTADAS -
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
– GRANDES DANOS A TODA À COLETIVIDADE AINDA QUE HAJA PERECIMENTO DA SAÚDE E VIDA DE TERCEIROS – VALORAÇÃO NEGATIVA QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PRECEDENTES STJ –
3) DETRAÇÃO DA PENA COM O PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR
– NÃO CABIMENTO – CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO ALTERA O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA NO CASO CONCRETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) A apreensão de apenas uma munição, aliada à inexistência de arma de fogo apta ao disparo apreendida em face do crime, implica no reconhecimento, no caso concreto, da incapacidade de se gerar perigo à incolumidade pública, o que, leva à atipicidade material da conduta prevista no art. 12 da Lei 10.826/03, mediante incidência do Princípio da Insignificância;

2) Se os atos praticados pelo agente não foram além do que seria necessário para caracterizar os delitos pelos quais foi condenado, deve ser afastada a análise desfavorável das devidas circunstâncias judiciais. Logo, tais fundamento não serve de motivo para exasperar a pena-base.

3) Nos termos do art. 387, §2.o, do Código de Processo Penal, se, na hipótese, o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, a detração do tempo de prisão provisória experimentada pelo sentenciado compete ao juízo da execução penal.

4) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002372-87.2013.8.11.0064

APELANTE: LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA
, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 002372-87.2013.8.11.0064 – Código 11457021, pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de
09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado e 900 (novecentos) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, e
02 (dois) nos de detenção e 20 (vinte) duas-multa
, pela prática do delito previsto no art.12,
caput,
da Lei n.10.826/03.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter:

1) A
absolvição do apelante do delito previsto nos art. 12, caput, da Lei 10.826/03
, alegando insuficiência probatória, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal;

2) A
diminuição da pena-base fixada para o delito de tráfico de entorpecentes
, sob o argumento de que o aumento não atentou aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, já que o juízo a quo valorou negativamente 04 (quatro) circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP;

3) A
detração penal
no montante da pena privativa de liberdade, do tempo em que o apelante esteve preso preventivamente. (id. 65800384 – pg. 24/34).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso, somente quanto a absolvição do recorrente acerca do crime descrito no art. 12 da Lei n.o 10.826/2003 e, em relação ao crime de tráfico de drogas a exclusão das circunstancias judiciais referentes ao motivo, personalidade, conduta social e consequências do crime (Id. 65800394).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, a fim de absolver o apelante quanto ao crime de posse de munição de uso permitido, bem como para minorar a pena-base do recorrente em relação ao delito descrito no art. 33, “caput” na lei de drogas (Id.71232994).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021